Tribunal: TJMT
Processo: 0012186-77.2018.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012186-77.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KATIA SANTOS ZENKI DE SOUSA - CPF: 012.269.071-05 (VÍTIMA), LUCIANA SANTOS ZENKI - CPF: 777.887.022-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JAIR GERALDI - CPF: 551.741.831-72 (EMBARGANTE), LUCIANA SANTOS ZENKI (VÍTIMA), KATIA SANTOS ZENKI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO –
OMISSÃO DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ADOÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA PARA CADA VETOR NEGATIVO – INOCORRÊNCIA - INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DE RECURSO ANTERIOR –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública, contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferida no julgamento do Embargo de Declaração oposto pelo embargante, contra a decisão proferida no recurso de apelação criminal nº 0012186-77.2018.8.11.0055, interposto em favor de
Jair Geraldi
.

O embargante alega a existência de omissão na análise do Embargos de Declaração oposto anteriormente, referente fundamentação para a adoção da fração de 1/8 adotada pelo Magistrado “a quo” cada vetor negativo. Diante disso, requer que seja providos o presente embargos de Declaração para sanar a omissão apontada no Acórdão.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra manifestou-se pelo não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, ou, caso ultrapassado o juízo de admissibilidade, que seja desprovido, em razão da impossibilidade de acolhida dos argumentos defensivos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública, contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferida no julgamento do Embargo de Declaração oposto pelo embargante, contra a decisão proferida no recurso de apelação criminal nº 0012186-77.2018.8.11.0055, interposto em favor de
Jair Geraldi
.
Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

In casu
, o embargante alega que há omissão na análise dos Embargos de Declaração oposto anteriormente, argumentando que a decisão, embora tenha procedido a correção da contradição apresentada, deixou de apresentar fundamentação específica sobre a adoção da fração de 1/8 para cada vetorial negativo na primeira fase da dosimetria.

Para análise, transcrevo parte pertinente da decisão combatida:

“(...) In casu, o embargante alega que há contradição no voto proferido por esta relatoria no julgamento do recurso de apelação quando da análise da dosimetria, referente a fração aplicada.

Contudo, sem razão o embargante.

O que se verifica é a ocorrência de erro material ao consignar que o aumento aplicado pelo Magistrado singular para cada circunstância judicial considerada negativa é inferior à fração de 1/8 (um oitavo) adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando na verdade é superior, considerando o intervalo de 18 (dezoito) anos entre a pena mínima e máxima cominada em abstrato para o delito imputado ao embargante.

Cabe ressaltar que, esse erro material em nada influência no resultado da análise realizada na dosimetria. Mas, com o fim de evitar interpretação dúbia, procedo a correção neste ponto, devendo assim constar:

“No que tange ao quantum utilizado, considerando que a pena imputada ao crime praticado pelo apelante é de 12(doze) a 30 (trinta) anos, e o intervalo entre a pena mínima e máxima de 18 (dezoito) anos, o aumento de dois anos e meio para cada vetorial negativo é superior à fração de 1/8 adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

(...) Quanto ao crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I, IV e VI §2°- Ac/c art. 14, inciso II, todos do CP contra a Kátia Santos Zenki de Souza, referente a pena base fixada, de igual modo, não há qualquer alteração a ser feita, visto que a fundamentação utilizada para a negativação das circunstâncias judiciais é idônea e apta à exasperação da pena base, tendo o Magistrado feito referência a elementos constantes nos autos, pelo que mantenho as circunstâncias judiciais consideradas negativas e a fração aplicada para exasperação, que como já dito na análise anterior, é superior à adotada pela jurisprudência pátria e aceita pelos Tribunais Superiores.”

Uma vez demonstrado que ocorreu erro material que pode gerar contradição no entendimento da decisão, autorizado está o provimento dos embargos de declaração, somente para proceder a correção do erro material ocorrido.

Desta forma, acolho dos embargos de declaração, para retificar o erro material encontrado na decisão proferida, nos termos supramencionados, permanecendo inalteradas as demais disposições do acórdão respectivo.

É como voto”

Contudo, o que se
verifica é que o
embargante apenas revela seu inconformismo com o resultado do julgamento realizado, que restou contrário aos seus interesses.

Logo, não cabe a interposição de embargos de declaração, pois referido recurso não se presta para reexaminar matéria que já foi decidida, sendo que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DE OMISSÃO E ELIMINAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS, INCLUSIVE QUANTO À SUPOSTA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSO E JULGAMENTO DA REVISIONAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS REJEITADOS. -
Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matéria já decidida quando inexiste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, estando a indicar a hipótese dos autos nítida finalidade de ver reapreciada questão analisada e debatida no colegiado; - Ainda que o regimento interno deste Sodalício contemplasse prevenção de ação revisional, a primeira sendo extinta sem julgamento de mérito não teria o condão de gerá-la
(Art. 80, § 3.º do RITJ/MT), sem olvidar que nos termos da súmula 706 do Pretório Excelso “É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção”. (N.U 1004863-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020) ”

Além disso, como é cediço, o julgador não está obrigado a rebater todas as alegações das partes, quando já expostas razões suficientes para decidir.

Destarte, não houve, pois, qualquer equívoco na decisão desta Câmara Criminal, não ocorrendo nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, estando apenas o embargante se insurgindo contra entendimento desta Corte.

O fato de o embargante não comungar dos mesmos entendimentos esposados por esta c. 2ª Câmara Criminal, não transmuda, data vênia, o Acórdão em decisão contraditória ou omissa.

Nesse sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] "O recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada". (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...] (AgRg no AREsp 719.466/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016)

[...] I - Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de contradição no v. acórdão, pretende a embargante a rediscussão da matéria já apreciada. [...] Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC 307.579/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 01/10/2015)

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

À vista de todo o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022